Tribunal: TJDFT
Processo: 0720466-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720466-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA AGRAVADO: HUI PING CHAN, RAUL MIRANDA MENEZES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA contra as r. decisões (ID 159248786 e 159337028 dos autos de origem) proferidas pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação renovatória do contrato de locação comercial c/c depósito judicial c/c indenização por perdas e danos n. 0721101-77.2023.8.07.0001 originalmente ajuizada pelo agravante em desfavor de PEDRO ANTONIO HERCOS, sucedidos por HUI PING CHAN e RAUL MIRANDA MENEZES, ora agravados, indeferiu o pedido de fixação de aluguel provisório e determinou “a expedição de alvará para liberação dos valores depositados no processo em favor do autor”. Em suas razões recursais em ID 47106467, o agravante alega o juízo a quo proferiu a decisão em ID n. 159337028 sob o fundamento de que “o contrato de ID 159229097 prevê o término em 31/10/2022, portanto, a ação deveria ter sido proposta antes do término do contrato, contudo, o autor ajuizou a ação no dia 19/05/2023, razão pela qual, neste juízo de cognição sumária, a liminar deve ser indeferida”, sem levar em consideração o fato de que o agravante, após o vencimento do contrato, fez um acordo verbal provisório com PEDRO ANTONIO HERCOS, no qual reajustaram o aluguel para o valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e a taxa de condomínio valor de R$848,00 (oitocentos e quarenta e oito reais), valores estes pagos corretamente pelo agravante. Desta forma, requer a concessão de tutela de urgência, para que seja fixado provisoriamente o aluguel, com base no último aluguel de 31/10/2022 previsto na cláusula 5a, do contrato firmado em 01/11/2019 no valor de R$ 6.655,00 (seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais), a continuidade do depósito em juízo até a renovação do contrato de locação com início no dia 01/11/2022 e término em 31/10/2027 e apuração judicial do novo aluguel, bem como seja mantida a taxa de condomínio atualmente paga de R$ 848,00 (oitocentos e quarenta e oito reais). No mérito, requer a reforma das decisões agravadas. Preparo regular no ID 47106468. Em decisão em ID 47199769, indeferindo a tutela antecipada requerida. O agravante apresentou petição em ID 48967972. Informa o agravante que foi emendada a petição inicial para incluir no polo passivo da demanda os novos proprietários, HUI PING CHAN e RAUL MIRANDA MENEZES. Informa, ainda, que na nova petição inicial, reiterou o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando a fixação provisória de aluguel ou a continuidade de depósito judicial do aluguel já pago aos novos proprietários no valor de R$6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), suspendendo o pedido de desocupação das Lojas 31, 35 e 39 até o julgamento final da presente ação, o que foi indeferido pelo juiz. Requer, assim, a inclusão dos novos proprietários no polo passivo e a reconsideração da decisão em ID 47199769. Decisão em ID 49479493, em que mantida a decisão anteriormente proferida e foi determinada a inclusão de todos os réus no polo passivo. Petição em ID 49659939, em que o agravante informa que realizou acordo com o agravado PEDRO ANTONIO HERCOS e requer o prosseguimento do feito com relação apenas aos demais agravados. Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões. Vieram os autos conclusos. No entanto, da análise dos autos de origem, verifica-se que o autor, ora agravante, pediu em réplica a desistência da ação. Deste modo, a fim de se evitar decisão surpresa, segundo preconiza o art. 10, do CPC[1], intime-se a parte agravante acerca da existência de interesse no julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.